Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721220-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL REPRODUCAO ANIMAL LTDA, MAURICIO DORNELES MARQUES AGRAVADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAPITAL REPRODUCAO ANIMAL LTDA e MAURICIO DORNELES MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória no 0716398-69.2024.8.07.0001. Os agravantes ajuizaram a ação em razão de não ter sido solucionado o vício do veículo (Jeep Compass), que está sem utilização plena desde fevereiro de 2024. Sustentam que após dois meses de idas e vindas à concessionária, com a realização de reparos desnecessários, foi constatada a existência de vício no produto, mas com a imposição de contratação de laudo pericial feito por empresa particular, com repasse dos custos da análise e do conserto aos agravantes caso o laudo indique que o vício decorre de “contaminação por agente externo”. Assim, requereram ao Juízo o deferimento da tutela de urgência para que as rés disponibilizem um veículo reserva enquanto tramitar a ação, mas o requerimento foi indeferido em razão de o laudo não ter sido confeccionado. Alegam que a decisão deve ser reformada porque a contratação da empresa que confecciona o laudo foi imposta pela agravada e essa contratação não é requisito para reparo do veículo. Requerem o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência, determinando o fornecimento de carro reserva sob pena de multa diária. Preparo recolhido no ID 59482380. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 195232584 dos autos de origem): 1. DA TUTELA DE URGÊNCIA A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte requerida lhe forneça um carro reserva, uma vez que o veículo adquirido dela apresentou defeitos que o tornaram impróprio para o uso e por essa razão se encontra em poder da ré para conserto. Analisando os autos, verifica-se que após apresentar alguns defeitos, que foram, em tese, consertados pelas requeridas, o automóvel adquirido pelo requerente novamente apresentou falha, sendo encaminhado à parte requerida, a qual solicitou que o autor elaborasse um laudo para verificar a causa do excesso de contaminação nos bicos injetores e na bomba, a fim de, com isso, verificar se se trata de defeito na peça, caso em que o cliente não terá custo, ou de contaminação por agente externo, caso em que o cliente deve assumir o reparo. O autor não promoveu a realização do referido laudo. Diante disso, tenho que não se verifica, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito arguido pelo requerente, requisito necessário à concessão da tutela de urgência, uma vez que não há como afirmar a causa da falha evidenciada. Com efeito, veja-se o que foi informado pela requerida: “Conseguimos identificar o defeito do seu carro, está com problema nos bicos injetores e na bomba de alta pressão. Os bicos estão com um nível alto de contaminação, precisam ser substituídos, juntamente com a bomba, teoricamente, estão na garantia até o dia 27 do presente mês, porém para que a garantia pague, precisa de um laudo da Bosh atestando o defeito de fabricação das peças, esse laudo é feito por uma empresa aqui no DF, custa R$ 2117,00. Eles atestando defeito de fabricação , faremos a solicitação em garantia, porém se atestarem que se trata de agente externo, contaminação por combustível, a garantia não paga e esse custo é do cliente. Mediante isso, precisamos da sua autorização para proceder com o diagnóstico, segue orçamente ref. as peças e valor do diagnóstico, lembrando que, esse custo será seu, caso não seja constatado defeito de fabricação nas peças” (ID 194813561). Posteriormente a parte ré solicita novamente: “Precisamos resolver o que será feito no seu carro, se damos prosseguimento no diagnóstico ou não, falo isso por conta do prazo de garantia que está expirando nos próximos dias, daí caso seja garantia, não vamos mais conseguir acionar”. Assim, não há elementos suficientes para se conceder a tutela liminarmente, antes de viabilizar o exercício do contraditório pela parte requerida e aferir a quem é imputável o defeito apresentado pelo veículo. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência (...) Entendo que no caso dos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal não estão presentes. A narrativa feita na petição inicial (ID 194808784 do processo de origem) contém a seguinte cronologia: Em 26/2/2024 o veículo “ficou com as funções limitadas”, atingindo no máximo a velocidade de 100km/h. Levado à concessionária, o veículo foi devolvido em 1o de março de 2024, após reparos na sonda lamda. Em 3/3/2024 o veículo novamente perdeu força, também atingindo apenas a velocidade de 100km/h. Em 4/3/224 o veículo foi levado à concessionária, que o devolveu no mesmo dia. Em 5/3/2024 o problema persistiu e o no mesmo dia o veículo foi levado à concessionária. Em 8/3/2024 o veículo foi devolvido aos agravantes, permanecendo em uso até 20/3/2024, quando voltou a perder força e a atingir a velocidade máxima de 100km/h. Levado à concessionária em 21/3/2024, lá permaneceu até 26/3/2024, quando foi devolvido após a troca do motor de partida, sem custo para os agravantes. Em 27/3/2024 o problema voltou a ocorrer (limitação de velocidade a 100km/h), retornando à concessionária em 30/3/2024. Em 9/4/2024 a concessionária informou ter constatado “excesso de contaminação nos bicos injetores e na bomba de alta pressão”, ocasião em que indicou a necessidade do laudo a ser confeccionado por outra empresa. Embora, de acordo com o relato dos agravantes, o problema do veículo tenha persistido por 43 (quarenta e três) dias, com idas e vindas da concessionária, verifica-se que ele só ocorreu após mais de dois anos desde a compra. Conforme consta da mensagem enviada aos agravantes, há a possibilidade de que a contaminação decorra de agente externo, hipótese que excluiria a cobertura da garantia. Além disso, embora sustente que a confecção do laudo por empresa indicada pela concessionária não é requisito para conserto do veículo, o diálogo mantido entre os agravantes e a empresa indica que eles não requereram que o laudo seja feito por outra empresa ou que a análise ocorra de outra maneira. Não há nos autos, portanto, qualquer documento que ateste com segurança que o problema apresentado pelo veículo não decorre de “agente externo” ou, ainda, que inviabiliza por completo o seu uso. Neste momento processual não é possível constatar com segurança a natureza e as causas do problema, de modo que é imprescindível aguardar a adequada instrução probatória para que a questão seja resolvida, mesmo que em caráter provisório. Anoto também que há aparente incompatibilidade entre o que foi requerido em tutela de urgência (fornecimento de carro reserva) e o pedido final (rescisão do contrato com devolução de todos os pagamentos realizados). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO OCULTO. CONSERTO PROLONGADO POR MAIS DE 30 DIAS. PEDIDO DE CARRO RESERVA DURANTE O CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. (...) 3. O pedido de disponibilização de carro reserva é, na hipótese, incompatível com a tutela final pretendida pela autora, que é a rescisão do negócio, notadamente quando pleiteada e deferida a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento do veículo. 4. Ademais, a autora, ora agravada, afirmou que o bem já foi reparado, mas se recusou a recebê-lo, alegando que não gera mais confiabilidade para uso. Contudo, não se constata, de plano, vício de fabricação no automóvel capaz de inviabilizar o seu funcionamento ou de que os reparos promovidos pela parte agravante não sanaram os vícios apontados pela autora, ora agravada. Tais circunstâncias demandam, na hipótese, dilação probatória, de modo que não está satisfeito o requisito da verossimilhança do alegado, o que também impõe o indeferimento da tutela de urgência requerida de disponibilização de veículo reserva. 5. Não demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, merece reforma a r. decisão agravada que a deferiu. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1433529, 07109067020228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 25/7/2022) (Destaquei) Essa situação afasta a probabilidade do direito alegado pela parte, requisito necessário ao deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de maio de 2024 18:27:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador